Tribunal: TJDFT
Processo: 0038131-66.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PRAZO DE TOLERÂNCIA EXPIRADO. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. MULTA MORATÓRIA DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte autora multa moratória no valor de R$ 3.602,89, por mês de atraso, a partir de 30/03/2013 até 01/07/2013, calculando-se e atualizando-se este valor “pro rata die”, com juros legais de 1% ao mês a contar da data da citação. Em seu recurso a parte recorrente alega que a multa moratória não é devida, pois o atraso decorreu de caso fortuito, qual seja, a escassez de mão de obra, encontrando-se, portanto, ao abrigo da cláusula 7.1.2 do contrato. Outrossim, insurge-se contra o termo inicial dos juros de mora, defendendo que são devidos somente a partir do trânsito em julgado da sentença.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13875622- 13875623). Contrarrazões apresentadas (ID 13875632).

III. A escassez de mão de obra, as condições climáticas ou eventuais dificuldades administrativas para a obtenção da carta de habite-se não caracterizam caso fortuito, pois são fatores comuns no âmbito da construção civil, presumíveis no risco da atividade desenvolvida (fortuito interno), os quais devem ser considerados quando da estimativa do prazo de entrega contratualmente prevista. Precedentes: (Acórdão n.1166465, 07130260720188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221383, 07249176120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1214217, 07038288420168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, não prospera a alegação da parte recorrente, pois a alegada escassez de mão de obra não afasta a sua responsabilidade pelo atraso na entrega da unidade imobiliária.

IV. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, não encontra aplicação à espécie a Tese 1002 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo (REsp 1740911/DF), verbis: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” No caso em apreço não se trata de rescisão imotivada por iniciativa do comprador, nem houve modificação da cláusula penal. Assim, os juros de mora incidem a partir da citação, tal como fixado na sentença, pois se trata de responsabilidade civil contratual. Precedentes: (AgInt no AREsp 904.570/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 08/03/2018); (Acórdão 1191421, 07148678320178070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1186637, 07068609720168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1094564, 07035945620178070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2018, publicado no DJE: 18/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.